Tribunal: TJES
Processo: 5001745-29.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001745-29.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONSIDERAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA - SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIDA - RECURSOS PREJUDICADOS.

1 - A
sentença recorrida está eivada de nulidades, tendo em vista que (a) desconsiderou a imprescindibilidade da realização de prova técnica para a aferição da evolução dos encargos do contrato de cartão de crédito, isto é, objetivando o esclarecimento se o rotativo foi gerado pela cobrança indevida (estornada) ou pela ausência do pagamento de alguma fatura pelo autor, (b) decidiu sobre o dano material com base em causa de pedir estranha aos autos (
proceder à devolução dos valores descontados da consumidora em seu benefício previdenciário
), (c) deixou de se apreciar vários pedidos formulados pelo autor (
letra “e” - pagamento do valor de R$ 1.183,63 referente aos encargos; letra “h” restituição das parcelas pagas referente aos dois contratos, POUPG12512310 e POUPG11723893, letra “i” - declaração de inexistência do negócio jurídico referente ao lançamento, letra “k” - da exclusão dos juros e mora e correção monetária lançados e cobrados indevidamente pelo banco
) que, a despeito da oposição de dois embargos de declaração, a omissão não foi extirpada, denotando evidente negativa de prestação jurisdicional.

2 - O STJ
já decidiu no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...] Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]”
(REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

3 - Some-se a isso que a sentença ainda está eivada de nulidade tanto quanto a apreciação de causa de pedir “extra”, como ainda, e, o que é mais grave, com relação a diversos pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, sonegados mesmo diante da apresentação de dois embargos de declaração, circunstância que denota que
“A sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial é citra petita e deve ser anulada para evitar supressão de instância.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007055-75.2021.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/May/2025).

4 - Calha registrar acerca da impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura (CPC, §3º, art. 1.013), tendo em vista a imprescindibilidade da reabertura da atividade probatória, máxime pericial técnica acerca da origem e evolução do débito que acarretou as cobranças e a inscrição do nome do autor no cadastro restritivo de crédito.

5 - Preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença. Acolhida. Recursos de apelação julgados prejudicados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença e julgar prejudicados os recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001745-29.2022.8.08.0011

Apelantes/Apelados: Banco Itaucard S/A e Zap Gráfica Online Ltda.

Apelado/Apelante: Adriano Batista de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de três recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada por
Adriano Batista de Oliveira em desfavor de Banco Itaucard S/A e Zap Gráfica Online Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao lançamento R$3.698,03 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos), em 6 parcelas mensais de R$615,70, cada, com primeiro vencimento em 25/12/2020, e bem assim determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a liminar outrora deferida”
, bem como para
“Condenar as demandadas no pagamento em dobro da importância de R$ 1.686,33 (hum mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), bem como no pagamento ao autor da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizada monetariamente desde a data da negativação e acrescida de juros de mora a partir da citação.”

Em seu recurso, o Banco Itaucard S.A. (ID 12160896) pretende a reforma da sentença, diante do não cabimento da inversão do ônus da prova, acrescentando acerca da ausência de falha na prestação do serviço, vez que teria feito o estorno do valor, inaplicabilidade da repetição do indébito em valor igual ao dobro, inexistência de danos morais.

Já a apelação interposta por Zap Gráfica Online Ltda. (ID 12160909) se volta contra a sentença recorrida sustentando, basicamente, sua nulidade porque proferida “extra petita”, sob o pálio de tê-la condenado em pretensão dirigida apenas ao Banco Itaucard S.A. Acrescenta acerca da ausência de ato ilícito dela, tampouco existência de nexo de causalidade entre a compra e a inscrição do nome do autor no Serasa.

Em seu arrazoado recursal (ID 12160921),
Adriano Batista de Oliveira, por sua vez, apresentou o seu recurso de apelação para que sejam apreciados diversos pedidos formulados que, a despeito da oposição de embargos de declaração, restaram omitidos pelo magistrado de primeiro grau.

Embora intimados, apenas o Banco Itaucard S.A. (ID 12160924) e Zap Gráfica On Line Ltda. (ID 12160909), apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença

Tal como relatado, todas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual, em sede ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada por
Adriano Batista de Oliveira em desfavor de Banco Itaucard S/A e Zap Gráfica Online Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao lançamento R$3.698,03 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e três centavos), em 6 parcelas mensais de R$615,70, cada, com primeiro vencimento em 25/12/2020, e bem assim determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a liminar outrora deferida”
, bem como para
“Condenar as demandadas no pagamento em dobro da importância de R$ 1.686,33 (hum mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), bem como no pagamento ao autor da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser atualizada monetariamente desde a data da negativação e acrescida de juros de mora a partir da citação.”

Pois bem. Ao que se vê dos autos,
Adriano Batista de Oliveira ajuizou “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais” em desfavor de
Banco Itaucard S/A e Zap Gráfica Online Ltda., delineando sua causa de pedir no fato de que teve recusada a compra de um produto perante a Zap Gráfica, porém no mês seguinte o valor começou a ser cobrado em suas faturas de cartão de crédito que possui com o Banco Itaucard S/A., repercutindo daí não só o dano material decorrente da cobrança que reputa indevida do principal e encargos, somada à indisponibilidade de valores oriundos de depósitos efetivados a título de capitalização, mas também o alegado dano moral pela inscrição indevida no Serasa.

Ocorre que a sentença recorrida está eivada de nulidades, tendo em vista que (a) desconsiderou a imprescindibilidade da realização de prova técnica para a aferição da evolução dos encargos do contrato de cartão de crédito, isto é, objetivando o esclarecimento se o rotativo foi gerado pela cobrança indevida (estornada) ou pela ausência do pagamento de alguma fatura pelo autor, (b) decidiu sobre o dano material com base em causa de pedir estranha aos autos (
proceder à devolução dos valores descontados da consumidora em seu benefício previdenciário
), (c) deixou de se apreciar vários pedidos formulados pelo autor (
letra “e” - pagamento do valor de R$ 1.183,63 referente aos encargos; letra “h” restituição das parcelas pagas referente aos dois contratos, POUPG12512310 e POUPG11723893, letra “i” - declaração de inexistência do negócio jurídico referente ao lançamento, letra “k” - da exclusão dos juros e mora e correção monetária lançados e cobrados indevidamente pelo banco
) que, a despeito da oposição de dois embargos de declaração, a omissão não foi extirpada, denotando evidente negativa de prestação jurisdicional.

Quanto ao primeiro ponto, cabe sublinhar que o STJ
já decidiu no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...] Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]”
(REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Some-se a isso que a sentença ainda está eivada de nulidade tanto quanto a apreciação de causa de pedir “extra”, como ainda, e, o que é mais grave, com relação a diversos pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, sonegados mesmo diante da apresentação de dois embargos de declaração, circunstância que denota que
“A sentença que deixa de apreciar pedidos formulados na inicial é citra petita e deve ser anulada para evitar supressão de instância.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007055-75.2021.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/May/2025).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. SENTENÇA QUE SE LIMITOU A ANALISAR PEDIDOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO QUANTO AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONSIGNADOS. PEDIDOS EXPRESSAMENTE FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Foi suscitada, de ofício por este relator, possível nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita, tendo o apelante, instado a se manifestar, concordado com o reconhecimento da nulidade, enquanto o apelado pugnou pela manutenção do decisum. 2. Da detida análise dos autos, constata-se que o Juízo a quo examinou tão somente os pedidos relacionados aos empréstimos consignados e ao seguro prestamista, omitindo-se quanto aos contratos de empréstimos não consignados, em relação aos quais havia na petição inicial pleitos específicos de revisão contratual e devolução de valores. 3.
Trata-se, portanto, de sentença citra petita, porquanto deixou de apreciar parcela relevante e expressamente deduzida da pretensão inicial, violando o princípio da congruência e caracterizando, por consequência, negativa de prestação jurisdicional
. 4. Destaco, ainda, que não é possível a aplicação, no caso, do disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista a necessidade de produção de prova e a ausência de elementos suficientes nos autos que permitam o imediato julgamento da matéria por este Tribunal. 5. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024480-42.2022.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/May/2025).

Por fim, à guisa de reforço, anoto acerca da impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura (CPC, §3º, art. 1.013), tendo em vista a imprescindibilidade da reabertura da atividade probatória, máxime pericial técnica acerca da origem e evolução do débito que acarretou as cobranças e a inscrição do nome do autor no cadastro restritivo de crédito.

Pelo exposto,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia com o exame de todos os pedidos formulados pela parte autora.
Prejudicados
os recursos de apelação interpostos pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto da culta Des. Relatora.

Agradeço, na oportunidade, a indicação de um julgado de minha relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.